Tribunal: STF
Processo: RE 100275
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
Tributário. Imposto de renda sobre remessa de numerário para pagamento de serviços prestados no exterior, por empresa que não opera no Brasil. Não se aplica ao caso a Súmula 585 do S.T.F., ante a superveniência do Decreto-lei nº 1.418 de 02.09.75.
Recurso extraordinário não conhecido.